Tribunal: TJMT
Processo: 1020420-63.2024.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020420-63.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SEBASTIANA CATARINA COSTA MARQUES - CPF: 204.452.291-87 (APELANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), Marianna Barros Saber registrado(a) civilmente como MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMPRÉSTIMO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA MODALIDADE CONTRATADA – APRESENTAÇÃO DO CONTRATO NOS AUTOS E COMPROVAÇÃO DE USO PARA SAQUES E COMPRAS – CONTRATAÇÃO VÁLIDA – AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E

DESPROVIDO.

Configurada a contratação válida e regular de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), com assinatura eletrônica, termo de consentimento e comprovado o uso do cartão para compras pelo consumidor, afasta-se a tese de vício de consentimento.

“
Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.
(TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por SEBASTIANA CATARINA COSTA MARQUES, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável no 1020420-63.2024.8.11.0041, movida em face do BANCO BMG S.A., julgou improcedente o pedido inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Ainda, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da assistência judiciária.

Em suas razões de Id. 294713605, a parte recorrente, em síntese, sustenta irregularidade contratual, destacando a ausência de elementos mínimos no instrumento contratual que esclarecessem a verdadeira natureza da operação. Argumentou que o banco apelado não forneceu informação clara e adequada sobre o serviço contratado, agindo em desacordo com os deveres de transparência e boa-fé objetiva.

Assevera a existência de abuso na cobrança de encargos, invocando precedentes do STJ e dos tribunais pátrios que reconhecem a nulidade de contratos de cartão de crédito consignado com cláusulas genéricas ou omissas. Aduz que o valor total descontado dos seus proventos superou em muito o montante originalmente disponibilizado, tornando a dívida infindável e impagável.

Requer, ao final, o provimento do recurso, com a reforma integral da sentença, para reconhecer a abusividade contratual, realizar a conversão da avença, revisar os encargos financeiros, determinar a restituição dos valores pagos indevidamente, e condenar o banco apelado ao pagamento de indenização por danos morais, além da concessão da justiça gratuita e dos ônus sucumbenciais.

As contrarrazões foram ofertadas no Id.
298132363
,
pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuida-se de apelação cível interposta por SEBASTIANA CATARINA COSTA MARQUES contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável, que julgou improcedentes os pedidos autorais, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 15% do valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça que lhe foi deferida.

A controvérsia recursal circunscreve-se à alegação de que a parte apelante, ao buscar contratação de empréstimo consignado tradicional, foi induzido a contratar, sem a devida ciência, cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), gerando endividamento abusivo e pretensa perpetuação da dívida mediante pagamento mínimo descontado em folha.

Pois bem.

Infere-se dos autos que a relação entabulada entre as partes é de consumo, estando a autora enquadrada no conceito de consumidor e o réu de fornecedor, nos termos insculpidos nos arts. 2o e 3o do CDC.

Também não resta dúvida de que a responsabilidade contratual da instituição financeira requerida é objetiva, respondendo independentemente de culpa, nos termos do art. 14 do CDC, pela reparação de danos causados pelo defeito do produto ou má prestação dos serviços bancários.

Veja a redação do mencionado dispositivo legal:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3o O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Sabe-se, outrossim, que o dever de reparar somente será afastado caso o prestador do serviço comprove a existência de uma das excludentes previstas no § 3o do aludido diploma normativo, a saber, inexistência do defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No caso concreto, a instrução documental dos autos revela a existência de contratação dos serviços, mediante envio de documentação e assinatura, comprovante de TED, indicando ciência da parte contratante. Ademais, constam nos autos faturas de cartão de crédito com registro de compras e saques realizados pela própria parte autora (Id. 294713583), o que afasta a alegação de ausência de contratação, vejamos:

Do mesmo modo, não há nos autos prova de vício de consentimento, falha no dever de informação, ou dano extrapatrimonial ensejador de indenização. A jurisprudência desta Corte e do STJ é firme no sentido de que a revisão contratual somente é possível mediante demonstração inequívoca de onerosidade excessiva ou cláusula abusiva, o que não se verificou no caso
sub judice
.

Aliás, o modelo de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) possui previsão legal e é regularmente autorizado, permitindo que o valor mínimo da fatura seja descontado em folha, enquanto o saldo remanescente fica a cargo do consumidor.

A alegação de que a dívida se tornaria “impagável” decorre da não quitação integral das faturas por parte do próprio contratante, que possui plena liberdade para efetuar tal quitação, não havendo qualquer impedimento jurídico ou contratual.

Por derradeiro, diante da legitimidade da cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado e consignado em folha de pagamento do apelante, não se vislumbra qualquer ato ilícito perpetrado pela instituição financeira, razão pela qual não há como determinar a repetição do indébito, tampouco a fixação do dano moral.

Sobre o tema, já decidiu esta c. Câmara:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES –
APRESENTAÇÃO DE FATURAS – NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como o débito dele decorrente, legítima é a sua cobrança.”
(TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível no 1005108-23.2019.8.11.0041 – Rela. Desa ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES - Julgado em 22/01/2020 - DJE 29/01/2020)

Ainda sobre o mesmo tema, colaciono julgados deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – REVISÃO DA TAXA DE JUROS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.”
(TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE DANO MORAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - CARTÃO UTILIZADO - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - NÃO DEMONSTRADA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, na modalidade de cartão de crédito, bem como a utilização do cartão pela parte, é caso de improcedência da ação, máxime porquanto não prospera a alegação de fraude.”
(TJ-MT - AC: 10504453520198110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 27/05/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2020)

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para a quantia equivalente a 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da assistência judiciária deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025